Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733785-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI e GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405, CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INCABÍVEIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 450, DO CÓDIGO CIVIL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DEVIDOS. 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida/segunda apelante a restituir os valores pagos pelos autores a título de arrematação, ITBI, comissão do leiloeiro, despesas com taxas, impostos e registros, todos corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de mora desde a citação. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida em ação baseada na garantia da evicção é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual”. Tratando-se, in casu, de responsabilidade contratual, os juros moratórios, nos termos do art. 405 do Código Civil, incidem a partir da citação. 4. Incabível a condenação em lucros cessantes consistentes nos alugueis e taxas condominiais despendidos com imóvel alugado pelos autores, porquanto quando da aquisição do bem em leilão público tinham plena ciência de que estava ocupado por terceiro e que teriam que envidar meios para imitir-se na posse da coisa. 5. A situação vivenciada pelos autores configura violação à dignidade da pessoa humana e excede, para além do razoável, a idéia de mero dissabor da vida cotidiana. Assim, constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. Indenização estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 6. O art. 450, II e III, do CC dispõe ser devida a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente tenham sido resultado da evicção, bem assim a restituição das quantias pagas com honorários de advogado constituído em ação que resultar nesta. No particular, evocado o escopo da norma, a conjuntura analisada respalda o direito dos autores à restituição dos valores desembolsados com a contratação de advogado, ainda que em ação diversa da que culminou na evicção. 7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu não conhecido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo ser cabível a redução do quantum indenizatório, porquanto entende que o seu valor teria sido arbitrado de maneira excessiva, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 90.089. II - O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (ID 14018562). Todavia, consoante se extrai do ID 14281962 e ID 14281964, o recorrente não atendeu à determinação legal, apresentando o recolhimento do preparo pertencente a outro processo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ademais, já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro” (AgInt no AREsp 1191581/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Demais disso, “Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que é deserto o recurso cuja GRU revele indicação errônea dos códigos de recolhimento e da unidade favorecida” (AgRg nos EREsp 1578487/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/9/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, OAB/SP 90.089. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027